Tribunal: TRF3
Processo: 5034014-26.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
288/689)

5034014-26.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5034014-26.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: CERTJUD SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS S.A.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EBERTE DA CRUZ MENEZES - BA20199-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

TERCEIRO INTERESSADO: CLEYTON CARDOSO FORTUNATO DA SILVA, LEONARDO CARDOSO FORTUNATO DA SILVA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO CLEYTON CARDOSO FORTUNATO DA SILVA: ROSANGELA GALDINO FREIRES - SP101291-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO LEONARDO CARDOSO FORTUNATO DA SILVA: ROSANGELA GALDINO FREIRES - SP101291-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO JUDICIAL. NATUREZA ALIMENTAR. VALIDADE DA CESSÃO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO E HABILITAÇÃO DA CESSIONÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de homologação da cessão de direitos creditórios relativos ao valor principal de precatórios de natureza alimentar, sob o fundamento de vedação prevista no art. 114 da Lei no 8.213/1991, impedindo a habilitação da cessionária nos autos .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cessão de créditos decorrentes de precatórios de natureza alimentar, à luz do art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se, reconhecida a validade da cessão, impõe-se a habilitação da cessionária no polo ativo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal autoriza expressamente a cessão de créditos inscritos em precatórios, inclusive de natureza alimentar, nos termos do art. 100, §§ 13 e 14.

Os contratos apresentados configuram cessão definitiva de crédito, com transferência irrevogável e irretratável da titularidade, mediante pagamento de preço certo, afastando a caracterização de cessão fiduciária em garantia.

A ausência de elementos como cláusula resolutiva, vinculação a obrigação garantida ou reversibilidade confirma a natureza de cessão civil plena de crédito.

O controle jurisdicional limita-se à verificação da validade formal e da inexistência de vícios, não sendo legítima a restrição de efeitos de negócio jurídico válido.

A natureza alimentar do crédito previdenciário não impede sua cessão, devendo ser preservada a liberdade contratual quando inexistente ilegalidade ou fraude.

A cessão regularmente formalizada produz efeitos materiais e processuais, impondo a substituição do titular do crédito e a habilitação da cessionária nos autos.

A interpretação restritiva adotada na decisão agravada contraria o texto constitucional e a orientação jurisprudencial que admite a cessão de precatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A cessão de créditos inscritos em precatórios, inclusive de natureza alimentar, é admitida pelo art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal.

A cessão definitiva de crédito judicial, formalmente válida e sem vícios, transfere integralmente a titularidade ao cessionário, produzindo efeitos materiais e processuais.

O controle judicial da cessão limita-se à verificação de sua validade, sendo vedada a restrição de seus efeitos sem fundamento legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 13 e 14; Lei no 8.213/1991, art. 114.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.923.742/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 03.04.2023; EREsp no 436.682/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, j. 22.02.2006.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5034014-26.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: CERTJUD SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS S.A.

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: EBERTE DA CRUZ MENEZES - BA20199-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

TERCEIRO INTERESSADO: CLEYTON CARDOSO FORTUNATO DA SILVA, LEONARDO CARDOSO FORTUNATO DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO: CLEYTON CARDOSO FORTUNATO DA SILVA, LEONARDO CARDOSO FORTUNATO DA SILVA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO CLEYTON CARDOSO FORTUNATO DA SILVA: ROSANGELA GALDINO FREIRES - SP101291-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO LEONARDO CARDOSO FORTUNATO DA SILVA: ROSANGELA GALDINO FREIRES - SP101291-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CERTJUD Securitização de Créditos S.A. em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de homologação da cessão de direitos creditórios quanto ao valor principal, formulado pela agravante na condição de cessionária dos créditos titularizados por LEONARDO CARDOSO FORTUNATO DA SILVAeCLEYTON CARDOSO FORTUNATO DA SILVA (cedentes – netos do credor original), determinando, assim, a não admissão da transferência pretendida no bojo da execução contra a Fazenda Pública (ID 346953941).

Sustenta a agravante que a decisão recorrida incorreu em interpretação restritiva e indevida do artigo 100, §13, da Constituição Federal, ao afastar a possibilidade de cessão de créditos decorrentes de precatórios, inclusive de natureza alimentar, não obstante a expressa autorização constitucional e a orientação consolidada na jurisprudência dos tribunais superiores. Aduz que a cessão foi regularmente formalizada por instrumentos válidos, com observância dos requisitos legais e de comunicação ao juízo de origem, razão pela qual requer a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida e homologada a cessão dos direitos creditórios em seu favor, com a consequente habilitação da agravante no polo ativo da execução.

Regularmente intimada, a parte agravada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contraminuta (ID 347084727), conforme certificado nos autos, vindo o processo concluso para apreciação.

É o relatório do essencial.

VOTO

No caso em exame, não se verificam operações de crédito formalizadas por meio de Cédulas de Crédito Bancário, mas sim contratos particulares de cessão definitiva de direitos creditórios judiciais, celebrados de forma autônoma por cada titular originário do crédito. Com efeito,CLEYTON CARDOSO FORTUNATO DA SILVA e LEONARDO CARDOSO FORTUNATO DA SILVA firmaram instrumentos próprios de cessão em favor da empresa CERTJUD Securitização de Créditos S.A., pelos quais transferiram, de maneira irrevogável e irretratável, os direitos creditórios decorrentes do cumprimento de sentença no 0033746-22.1994.4.03.6183, em trâmite perante a 10a Vara Federal Previdenciária de São Paulo/SP (ID 346953955 e 346953953).

Os contratos evidenciam que a cessão recai sobre créditos oriundos de precatórios de natureza alimentar expedidos contra o INSS, com transferência integral do valor disponível aos cessionários, mediante pagamento de preço certo. No caso de CLEYTON CARDOSO, o valor ajustado foi de R$50.000,00, ao passo que, em relação a LEONARDO CARDOSO, foi estipulado o montante de R$41.997,36, conforme expressamente previsto nas cláusulas contratuais e comprovado pelos respectivos comprovantes de transferência bancária (PIX) juntados aos autos, os quais demonstram a efetiva quitação do preço da cessão (ID 346953957).

Com fundamento nesses instrumentos, a agravante requereu sua habilitação nos autos como cessionária dos créditos judiciais correspondentes (ID 346958853, pág. 218/257). O juízo de origem, contudo, indeferiu o pleito, ao entendimento de que os negócios jurídicos apresentados não se enquadrariam na hipótese de cessão admitida pelo artigo 100, § 13, da Constituição Federal, deixando, por conseguinte, de reconhecer a transferência da titularidade dos créditos e de determinar o respectivo registro nos autos do cumprimento de sentença, mantendo a sistemática anteriormente estabelecida. Transcrevo o inteiro teor desta decisão (ID 346953952):

A empresa CERTJUD SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS S.A requer a homologação da cessão do crédito relativo ao principal.

O artigo 114 da Lei no 8.213/1991 expressamente veda a cessão do crédito previdenciário. Enquanto tal dispositivo não for revogado será aplicado por esta magistrada, ainda que o entendimento pacificado pelo ETRF3 seja pela possibilidade de tal cessão, o que não se desconhece e nem se desrespeita, tendo em vista o livre convencimento de qualquer julgador.

Observo que, com a mudança do entendimento do E. TRF4, a questão foi levada ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete uniformizar a interpretação da lei federal e que continua decidindo pela impossibilidade da cessão de crédito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que "o art. 114 da Lei n. 8.213/91 veda, expressamente, a cessão de créditos previdenciários, afigurando-se nula qualquer cláusula que disponha de modo diverso" (EREsp n. 436.682/RJ, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, julgado em 22/2/2006, DJ de 28/6/2006, p. 224).

2. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.882.084/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.920.035/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 13/10/2021; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.849.130/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 16/3/2021.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.923.742/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 13/4/2023.)

Vale dizer: a questão foi novamente trazida ao debate e havendo decisão em sede de recurso repetitivo, a aplicação da interpretação será obrigatória e terá eficácia geral, não comportando discussões.

Assim sendo, indefiro o requerimento de homologação da cessão relativa ao principal dos sucessores LEONARDO CARDOSO FORTUNATO DA SILVA id.366208309 e CLEYTON CARDOSO FORTUNATO DA SILVA id. 466714168.

Apenas para evitar eventual prejuízo, oficie-se ao e. Tribunal Regional Federal da 3a Região, setor de precatórios, para que, quando do pagamento, coloque à disposição do Juízo os valores referentes aos ofícios PRC 20240271914 e PRC 20240271912, observando-se que já foram destacados os honorários contratuais.

A presente decisão servirá como ofício.

Cadastre-se a cessionária.

Após, aguarde-se no arquivo o pagamento dos ofícios.

(...)

Não comungo do entendimento adotado por Sua Excelência.

Com efeito, os contratos apresentados consubstanciam cessão definitiva de direitos creditórios, formalizada de maneira irrevogável e irretratável, com transferência integral da titularidade dos créditos à cessionária, mediante pagamento de preço certo e previamente ajustado. Não se trata, portanto, de cessão fiduciária em garantia, inexistindo nos instrumentos contratuais elementos característicos de titularidade resolúvel ou de vinculação a obrigação garantida.

Nessa perspectiva, a avença enquadra-se na hipótese de cessão plena de crédito judicial, nos termos do artigo 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal, não havendo fundamento para afastar sua eficácia sob o argumento de se tratar de mera garantia fiduciária.

DA NATUREZA DO CRÉDITO E DOS LIMITES AO NEGÓCIO JURÍDICO

Embora o artigo 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal autorize expressamente a cessão de créditos inscritos em precatórios, inclusive aqueles de natureza alimentar, tal faculdade não afasta o dever de controle jurisdicional quanto à validade, à extensão e aos efeitos do negócio jurídico, sobretudo quando envolvida verba de origem previdenciária, cujo caráter alimentar subsiste mesmo após a constituição do título judicial.

Nesse contexto, compete ao magistrado, em cada caso concreto, examinar as circunstâncias da avença, ponderando, de um lado, o direito de disposição do crédito pelo titular — que, no caso, se concretizou por meio de cessão plena e definitiva — e, de outro, a necessidade de preservação da finalidade protetiva da verba. Tal controle, contudo, não autoriza a desconsideração de negócios jurídicos válidos e regularmente formalizados, nem a sua requalificação indevida, devendo limitar-se à verificação de eventual ilegalidade, vício de consentimento ou fraude.

Assim, inexistindo elementos que infirmem a validade da cessão ou que evidenciem afronta à função social do crédito de natureza previdenciária, impõe-se o reconhecimento de seus efeitos, não configurando a atuação jurisdicional restrição à liberdade contratual, mas sim garantia de sua adequada observância nos limites do ordenamento jurídico.

DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

A análise da documentação constante dos autos evidencia que a cessão recai sobre créditos judiciais específicos e individualizados, devidamente descritos nos instrumentos contratuais, correspondentes aos valores disponíveis dos precatórios titularizados pelos cedentes. Tal individualização não traduz limitação típica de garantia, mas mera delimitação do objeto do negócio jurídico.

Com efeito, os contratos são expressos ao estabelecer que os cedentes cedem e transferem integralmente os direitos creditórios à cessionária, de forma irrevogável e irretratável, mediante pagamento de preço certo, o que caracteriza inequívoca transferência plena da titularidade do crédito judicial.

Não se identificam, na hipótese, elementos caracterizadores de cessão fiduciária, tais como titularidade resolúvel, vinculação a obrigação garantida ou cláusulas de reversibilidade. Ao contrário, a avença revela típica cessão civil de crédito, com efeitos definitivos e desprovidos de qualquer condicionamento.

Também não há qualquer estrutura negocial fundada em Cédulas de Crédito Bancário ou endosso cambial, inexistindo suporte fático para a requalificação do negócio como garantia fiduciária.

Nessas condições, a titularidade do crédito foi validamente transferida à cessionária, que passa a ocupar a posição jurídica do credor originário no tocante aos precatórios indicados.

Por conseguinte, a operação se enquadra plenamente na hipótese prevista no artigo 100, §§13 e 14, da Constituição Federal, bem como na regulamentação do Conselho da Justiça Federal, produzindo efeitos não apenas no plano material, mas também no âmbito processual, com a consequente legitimação da cessionária para o exercício dos direitos inerentes ao crédito cedido.

A cessão de crédito apresentada nos autos, regularmente formalizada, produz efeitos imediatos no plano material e processual, implicando a substituição da titularidade do crédito judicial em favor da cessionária, independentemente de qualquer condição futura ou evento resolutivo. Não se trata, portanto, de negócio subordinado à consolidação de propriedade ou ao implemento de obrigação garantida, mas de verdadeira transferência definitiva do direito creditório.

Nesse contexto, o controle exercido pelo juízo da execução limita-se à verificação da regularidade formal da cessão e de sua oponibilidade no âmbito do processo, não sendo lícito restringir seus efeitos ou afastar a substituição do titular do crédito quando ausentes vícios que comprometam a validade do negócio jurídico.

Assim, uma vez demonstrada a cessão válida e eficaz, impõe-se o reconhecimento de seus efeitos também no plano processual, com a consequente habilitação da cessionária e a destinação dos valores requisitados em seu favor, observadas as regras do regime constitucional de precatórios.

CONCLUSÃO

Em síntese, a operação analisada consubstancia cessão definitiva de direitos creditórios, mediante a qual houve transferência plena, irrevogável e irretratável da titularidade do crédito judicial em favor da cessionária, não se tratando de garantia fiduciária nem de negócio jurídico sujeito a condição resolutiva.

Nessa perspectiva, uma vez demonstrada a validade formal da cessão e a inexistência de vícios que a maculem, seus efeitos projetam-se também no plano processual, impondo o reconhecimento da substituição do titular do crédito e a habilitação da cessionária nos autos, com a consequente destinação dos valores requisitados em seu favor.

O controle jurisdicional, nesse contexto, não se presta a restringir a eficácia de negócio jurídico válido, mas apenas a assegurar sua conformidade com o ordenamento jurídico, o que, no caso, se encontra plenamente atendido, inclusive à luz do artigo 100, §§13 e 14, da Constituição Federal. A natureza alimentar do crédito, por si só, não constitui óbice à sua cessão, conforme orientação consolidada na jurisprudência.

Dessa forma, não há fundamento jurídico para a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, para reconhecer a validade e eficácia da cessão dos créditos e determinar o seu registro nos autos, com a consequente habilitação da agravante como titular dos créditos cedidos.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO JUDICIAL. NATUREZA ALIMENTAR. VALIDADE DA CESSÃO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO E HABILITAÇÃO DA CESSIONÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de homologação da cessão de direitos creditórios relativos ao valor principal de precatórios de natureza alimentar, sob o fundamento de vedação prevista no art. 114 da Lei no 8.213/1991, impedindo a habilitação da cessionária nos autos .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cessão de créditos decorrentes de precatórios de natureza alimentar, à luz do art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se, reconhecida a validade da cessão, impõe-se a habilitação da cessionária no polo ativo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal autoriza expressamente a cessão de créditos inscritos em precatórios, inclusive de natureza alimentar, nos termos do art. 100, §§ 13 e 14.

Os contratos apresentados configuram cessão definitiva de crédito, com transferência irrevogável e irretratável da titularidade, mediante pagamento de preço certo, afastando a caracterização de cessão fiduciária em garantia.

A ausência de elementos como cláusula resolutiva, vinculação a obrigação garantida ou reversibilidade confirma a natureza de cessão civil plena de crédito.

O controle jurisdicional limita-se à verificação da validade formal e da inexistência de vícios, não sendo legítima a restrição de efeitos de negócio jurídico válido.

A natureza alimentar do crédito previdenciário não impede sua cessão, devendo ser preservada a liberdade contratual quando inexistente ilegalidade ou fraude.

A cessão regularmente formalizada produz efeitos materiais e processuais, impondo a substituição do titular do crédito e a habilitação da cessionária nos autos.

A interpretação restritiva adotada na decisão agravada contraria o texto constitucional e a orientação jurisprudencial que admite a cessão de precatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A cessão de créditos inscritos em precatórios, inclusive de natureza alimentar, é admitida pelo art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal.

A cessão definitiva de crédito judicial, formalmente válida e sem vícios, transfere integralmente a titularidade ao cessionário, produzindo efeitos materiais e processuais.

O controle judicial da cessão limita-se à verificação de sua validade, sendo vedada a restrição de seus efeitos sem fundamento legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 13 e 14; Lei no 8.213/1991, art. 114.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.923.742/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 03.04.2023; EREsp no 436.682/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, j. 22.02.2006.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão